Tribunal: STJ
Processo: 0251322-36.2013.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103731 - AM(2025/0445388-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ALBA VALERIA DOS SANTOS PAIVA
ADVOGADO
: ANA ESMELINDA MENEZES DE MELO - AM000356
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CRIMINAL.
HOMICÍDIO.
PRONÚNCIA.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. ÓBICE
SÚMULA N. 7/STJ.

MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial criminal, por incidência da
e
Súmula n. 7/STJ
ausência de impugnação adequada aos fundamentos da decisão de inadmissão.
2. A agravante sustenta ter havido devida impugnação à
e, reiterando
Súmula n. 7/STJ
os fundamentos do recurso especial, busca a reforma do acórdão que manteve a
decisão de pronúncia, pleiteando a despronúncia e o consequente não
encaminhamento da acusada ao Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial criminal
foi corretamente não conhecido em razão: (i) da ausência de impugnação específica e
pormenorizada ao óbice fundado na
constante da decisão de
Súmula n. 7/STJ,
e (ii)
inadmissão do recurso especial;
da inviabilidade, na via do recurso especial, de
reexame do conjunto fático-probatório para fins de despronúncia da acusada em
processo de competência do Tribunal do Júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar a decisão
monocrática, limitando-se a reiterar fundamentos do recurso especial e a alegar
genericamente a inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ.
5. Para afastar a incidência da
impõe-se ao recorrente demonstrar,
Súmula n. 7/STJ,
de forma concreta e fundamentada, que a modificação do entendimento da instância
de origem pode ocorrer sem reexame de fatos e provas, não bastando a mera
afirmação de que se pretende apenas a revaloração do conjunto probatório.
6 As teses defensivas voltadas à despronúncia demandam, necessariamente,
incursão no acervo fático-probatório dos autos. Isso porque a decisão de pronúncia
encontra-se lastreada em elementos de prova, notadamente nas declarações da vítima
e de testemunha, os quais foram considerados suficientes pelo Tribunal de origem para
Documento eletrônico VDA55133849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: c6ab2728-cdf2-4eb2-93bc-7cab227b8766

evidenciar a materialidade delitiva e os indícios de autoria exigidos para a submissão
do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.
7. A despronúncia da acusada, tal como pretendido, exigiria reexame de fatos e provas
já valorados pelas instâncias ordinárias, o que é vedado em recurso especial, impondo-
se a manutenção da decisão que determinou a submissão da ré ao julgamento pelo
Tribunal do Júri.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, com manutenção da
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial criminal.
Tese de julgamento:
1. A parte que interpõe agravo em recurso especial deve impugnar, de modo
específico, integral e pormenorizado, todos os fundamentos da decisão de inadmissão,
sob pena de incidência, por analogia, da
e de não conhecimento do
Súmula n. 182/STJ
agravo.
2. A mera alegação genérica de não incidência da
é insuficiente para
Súmula n. 7/STJ
afastar o óbice ao conhecimento do recurso especial, devendo o recorrente
demonstrar, de forma fundamentada, a desnecessidade de reexame de fatos e provas.
3. É inviável, na via do recurso especial, a despronúncia do acusado quando a
pretensão recursal pressupõe reexame do conjunto fático-probatório que embasou a
decisão de pronúncia.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 932,
art. 253,
Súmula n. 7/STJ;
Súmula n. 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
Precedentes da Corte Especial do STJ que exigem impugnação integral, efetiva e
pormenorizada dos fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, sob pena
de incidência da Súmula n. 182/STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55133849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: c6ab2728-cdf2-4eb2-93bc-7cab227b8766

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103731 - AM(2025/0445388-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ALBA VALERIA DOS SANTOS PAIVA
ADVOGADO
: ANA ESMELINDA MENEZES DE MELO - AM000356
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CRIMINAL.
HOMICÍDIO.
PRONÚNCIA.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. ÓBICE
SÚMULA N. 7/STJ.

MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial criminal, por incidência da
e
Súmula n. 7/STJ
ausência de impugnação adequada aos fundamentos da decisão de inadmissão.
2. A agravante sustenta ter havido devida impugnação à
e, reiterando
Súmula n. 7/STJ
os fundamentos do recurso especial, busca a reforma do acórdão que manteve a
decisão de pronúncia, pleiteando a despronúncia e o consequente não
encaminhamento da acusada ao Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial criminal
foi corretamente não conhecido em razão: (i) da ausência de impugnação específica e
pormenorizada ao óbice fundado na
constante da decisão de
Súmula n. 7/STJ,
e (ii)
inadmissão do recurso especial;
da inviabilidade, na via do recurso especial, de
reexame do conjunto fático-probatório para fins de despronúncia da acusada em
processo de competência do Tribunal do Júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar a decisão
monocrática, limitando-se a reiterar fundamentos do recurso especial e a alegar
genericamente a inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55133854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:16
Código de Controle do Documento: 197e6f84-0c1f-4ee7-806f-965ff2e99aa8

5. Para afastar a incidência da
impõe-se ao recorrente demonstrar,
Súmula n. 7/STJ,
de forma concreta e fundamentada, que a modificação do entendimento da instância
de origem pode ocorrer sem reexame de fatos e provas, não bastando a mera
afirmação de que se pretende apenas a revaloração do conjunto probatório.
6 As teses defensivas voltadas à despronúncia demandam, necessariamente,
incursão no acervo fático-probatório dos autos. Isso porque a decisão de pronúncia
encontra-se lastreada em elementos de prova, notadamente nas declarações da vítima
e de testemunha, os quais foram considerados suficientes pelo Tribunal de origem para
evidenciar a materialidade delitiva e os indícios de autoria exigidos para a submissão
do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.
7. A despronúncia da acusada, tal como pretendido, exigiria reexame de fatos e provas
já valorados pelas instâncias ordinárias, o que é vedado em recurso especial, impondo-
se a manutenção da decisão que determinou a submissão da ré ao julgamento pelo
Tribunal do Júri.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, com manutenção da
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial criminal.
Tese de julgamento:
1. A parte que interpõe agravo em recurso especial deve impugnar, de modo
específico, integral e pormenorizado, todos os fundamentos da decisão de inadmissão,
sob pena de incidência, por analogia, da
e de não conhecimento do
Súmula n. 182/STJ
agravo.
2. A mera alegação genérica de não incidência da
é insuficiente para
Súmula n. 7/STJ
afastar o óbice ao conhecimento do recurso especial, devendo o recorrente
demonstrar, de forma fundamentada, a desnecessidade de reexame de fatos e provas.
3. É inviável, na via do recurso especial, a despronúncia do acusado quando a
pretensão recursal pressupõe reexame do conjunto fático-probatório que embasou a
decisão de pronúncia.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 932,
art. 253,
Súmula n. 7/STJ;
Súmula n. 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
Precedentes da Corte Especial do STJ que exigem impugnação integral, efetiva e
pormenorizada dos fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, sob pena
de incidência da Súmula n. 182/STJ.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55133854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:16
Código de Controle do Documento: 197e6f84-0c1f-4ee7-806f-965ff2e99aa8

Trata-se de agravo regimental interposto pela defesa de ALBA VALERIA DOS
SANTOS PAIVA, em face de decisão de minha lavra, que não conheceu do agravo em
recurso especial.
A agravante sustenta, em síntese, que houve a devida impugnação à
No mais, repisa os fundamentos do recurso especial.
Súmula n. 7/STJ.
Requer assim, a reconsideração da decisão, ou que o presente agravo seja
submetido à apreciação do Colegiado, pugnando pelo seu total provimento.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
A parte que se considerar agravada por decisão monocrática poderá requerer,
no prazo de cinco dias, a apresentação do feito em mesa, relativamente à matéria
penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma competente se
pronuncie, confirmando ou reformando a decisão impugnada.
No caso em exame, contudo, a parte agravante não trouxe aos autos qualquer
argumento novo capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática
agravada.
Conforme consignado no decisum, a agravante deixou de impugnar, de forma
específica e adequada, o óbice previsto na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Cumpre salientar que, para afastar a incidência da referida súmula, não basta a
mera alegação de sua inaplicabilidade. É imprescindível que o recorrente demonstre,
de maneira fundamentada, que a modificação do entendimento firmado pelas
instâncias ordinárias pode ocorrer sem a necessidade de reexame do conjunto fático-
probatório, não sendo suficiente a afirmação genérica de que o recurso se limita à
revaloração das provas.
Na hipótese dos autos, a análise das teses defensivas demandaria,
inevitavelmente, incursão no acervo fático-probatório, providência inviável na via do
recurso especial. Tal conclusão, inclusive, encontra respaldo na própria
fundamentação adotada pelo Tribunal de origem, que evidenciou a existência de
elementos probatórios suficientes para a manutenção da decisão de pronúncia.
Dessa forma, a despronúncia da acusada, tal como pretendida pela parte
agravante, exigiria o reexame de fatos e provas já apreciados pelas instâncias
ordinárias, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Assim, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhece de agravo em recurso especial quando não houver
impugnação adequada dos fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA55133854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:16
Código de Controle do Documento: 197e6f84-0c1f-4ee7-806f-965ff2e99aa8

Consoante já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão que inadmite o
recurso especial somente pode ser infirmada mediante impugnação integral, efetiva e
pormenorizada de seus fundamentos, não bastando alegações genéricas ou
meramente voltadas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55133854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:16
Código de Controle do Documento: 197e6f84-0c1f-4ee7-806f-965ff2e99aa8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0445388-6
AREsp 3.103.731 /
AM
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02513223620138040001 2513223620138040001
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALBA VALERIA DOS SANTOS PAIVA
ADVOGADO
: ANA ESMELINDA MENEZES DE MELO - AM000356
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALBA VALERIA DOS SANTOS PAIVA
ADVOGADO
: ANA ESMELINDA MENEZES DE MELO - AM000356
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485029890344092@
2025/0445388-6 - AREsp 3103731 Petição : 2026/0018787-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55127601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:30:05
Código de Controle do Documento: 2BDF667C-6F77-4F5B-9FC3-AA8D12A3138D